Tribunal: TJBA
Processo: 8007612-74.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007612-74.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: NALDEGE

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 558 DO STJ AO CASO CONCRETO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de
débito tributário
, em razão da ausência de dados suficientes para a identificação do executado e da inércia do exequente em sanar o vício, mesmo após intimação judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF/CNPJ do executado impede o prosseguimento da execução fiscal; (ii) estabelecer se a inexistência de elementos mínimos de identificação do devedor na Certidão de Dívida Ativa, aliada à inércia do exequente, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de CPF/CNPJ, por si só, não autoriza o indeferimento da petição inicial em execução fiscal, conforme entendimento consolidado no Tema 876 e na Súmula 558 do STJ.

4.
A Certidão de Dívida Ativa deve conter elementos mínimos aptos à identificação do devedor, nos termos dos arts. 2º, § 5º, e 202 da Lei nº 6.830/80.

5. A indicação apenas do prenome do executado, desacompanhada de outros dados identificadores, impede a individualização do devedor e inviabiliza a realização válida da citação.

6. A ausência de identificação adequada do executado configura vício de pressuposto processual de validade, por impedir a formação regular da relação processual.

7. A inércia do exequente, mesmo após intimação para emendar a inicial e fornecer dados essenciais definidos pela legislação específica, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

8. A manutenção da sentença é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.